Tribunal: TJDFT
Processo: 0749650-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária formulado pelo executado.

2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

3. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.1. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

4. Os extratos bancários do executado apresentados revelam movimentação bancária de pequena monta e a cópia da carteira de trabalho juntada evidencia que o executado não possui vínculo empregatício, o que traduz a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

5. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 5.1. Precedente jurisprudencial: “(...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão”. (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018).

6. Assim, os benefícios da justiça gratuita ao agravante devem gerar efeitos a partir da sua concessão, ou seja: a partir do presente julgamento. 6.1. Dentro deste contexto, não há que se falar em suspensão nem da tramitação do cumprimento de sentença, nem da exigibilidade do crédito exequendo.

7. Recurso parcialmente provido.